Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-65.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001732-65.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN BARROSO DE ALMEIDA - CPF: 611.263.302-72 (RECORRENTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), VIVIANE CHRISTINA LOPES DE MORAIS ALMEIDA - CPF: 850.474.572-49 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1001732-65.2024.8.11.0037.

RECORRENTE: GOL LINHAS AéREAS S.A.

RECORRIDOs: ALAN BARROSO DE ALMEIDA E VIVIANE CHRISTINA LOPES DE MORAIS ALMEIDA.

Data de julgamento: 05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1) A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

2) O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

3) Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

4) Da
no
moral configurado,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no
cancelamento do voo contratado pelos reclamantes, sem a devida reacomodação dos passageiros em outro voo.

5) Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6)
Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada reclamante, totalizando o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7) Nos termos da jurisprudência do STJ, “
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

8) Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO, determinando, de ofício, a incidência dos juros de mora a partir da citação
(CC, art. 405)
, uma vez que se trata de relação contratual, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8) Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024